Tribunal: TJMT
Processo: 1031872-17.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031872-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WHILLY LUCAS SANTANA DA SILVA - CPF: 737.810.531-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL - APELO DO ESTADO INTEMPESTIVO - AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID
90126793 - Pág. 1 a 13
) contra sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais n° 1031872-17.2017.8.11.0041
, proposta por
WHILLY LUCAS SANTANA DA SILVA
.

A ação foi julgada procedente para condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais devido a manutenção ilegítima do nome do autor do Sistema de Mandados de Prisão, que culminou em condução coercitiva. Houve ainda condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) a favor da Defensoria Pública. (ID 90126783 – Pág. 1 a 6)

Nas razões recursais o Estado pretende a exclusão da condenação por ausência de responsabilidade civil, e, alternativamente, requer a minoração do valor da indenização. (ID
90126793 - Pág. 1 a 13)

Contrarrazões ao ID 90126798 – Pág. 1 a 15, com arguição da preliminar de “intempestividade da apelação”, e no mérito, manifestando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça alegou ausência de interesse público a justificar sua intervenção. (ID 92443485)

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(ESTADO DE MATO GROSSO)
ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da
negligência do ente público em deixar de retirar o nome do autor/apelado do sistema de mandados de prisão, apesar de ser absolvido do crime apontado no referido mandado de prisão.

PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

- DA INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO

Em sede de contrarrazões, a parte apelada alega que
a sentença foi proferida no dia 13.01.2021 e de acordo com os expedientes dos autos, o requerido manifestou ciência da sentença no dia 18/01/2021, e não interpôs recurso. Alega que a apelação é intempestiva, já que, somente após ser intimado da decisão que deixou de remeter os autos para remessa necessária, por ser o valor da condenação inferior a 500 salários mínimos, o Estado apresentou recurso contra a sentença.

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

O artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil reza que:

“
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. ”

O artigo 183, caput e § 1º do CPC confere prerrogativas à Fazenda Pública, em todas as esferas federal, estadual ou municipal do prazo de forma dobrada, cujo início do prazo se dá com a intimação pessoal, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico.

Considerando que o ESTADO DE MATO GROSSO registrou ciência no Sistema da Sentença em 18/01/2021, conforme consulta realizada no PJE de primeiro grau, o último dia para interpor apelação (30 dias úteis) decorreu em 03/03/2021.

Assim, protocolado o recurso de Apelação em 20 de abril de 2021 caracterizada está sua intempestividade, porquanto extrapolado o prazo recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL - CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA - SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE
“SÍNDROME DE ANGELMAN” - PREJUDICIAL DE MÉRITO –
APELO INTEMPESTIVO
-
NÃO CONHECIMENTO
. (...) - APELO NÃO CONHECIDO.1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação - , o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo. 2. (...). ”6. Sentença parcialmente retificada. Apelo não conhecido”. (N.U 0001817-96.2016.8.11.0086, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO –
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Impõe-se o não conhecimento do recurso, quando não observado o pressuposto processual de admissibilidade concernente à tempestividade”. (N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)”.

“APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO —
INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época. Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria. Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido”. (N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)”

Assim, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões, e consequentemente
NÃO CONHEÇO
o recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista que não foi respeitado o prazo de interposição.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022